Tribunal: STF
Processo: RHC 226873
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Gersino Donizete do Prado contra acórdão, mantido em sede de aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 662.120/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Alega o recorrente que está submetido a constrangimento ilegal na medida em que não reconhecida a nulidade por não observância do art. 212 do Código de Processo Penal.



    Aduz que, 



    “se a conduta do Em. Desembargador condutor da audiência de inquirição foi reconhecidamente imprópria e excessiva, violando claramente o sistema acusatório, não parece adequado obstar o reconhecimento da nulidade no caso concreto sob o argumento de suposta preclusão da matéria, especialmente quando a consequência direta dos atos ilegais praticados foi a condenação do Recorrente!”



    Requer, ao final, 



    “i) NO MÉRITO, o provimento do presente Recurso Ordinário, para, com fulcro nos artigos 210 e 212, ambos, do Código de Processo Penal, que seja declarada a nulidade da Ação Penal n.º 0146570-72.2011.8.26.0000, que tramitou perante o Colendo Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do início da instrução processual, com a determinação de que a renovação dos atos seja feita com estrita observância do quanto disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal. 



    ii) em caráter subsidiário, caso se conheça pelo não cabimento da via eleita, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, porquanto manifesta a teratologia da instrução processual e a situação de flagrante constrangimento ilegal imposta ao Recorrente.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRATÍCA DE CRIME DE CONCUSSÃO POR 170 VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INFRAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEFESA NÃO INSURGIU NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. NÃO FOI DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INFRAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PARTE AGRAVANTE QUE UTILIZOU OS MEIOS DE FORMA A ESGOTAR OS RECUROS POSSÍVEIS. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA FASE JUDICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no presente caso.



    III - A defesa do agravante não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de nulidade, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 



    IV - Não houve efetiva demonstração de prejuízo, pois não se apontou de que maneira a efetiva observância da norma em tela teria repercutido de forma benéfica na situação processual do acusado; sendo que a coleta de depoimento das testemunhas deu-se após a realização de procedimento investigatório na Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual já havia um robusto caderno probatório em desfavor do investigado, formado a partir de representação junto ao CNJ; bem como todas as testemunhas de acusação ouvidas na fase do inquérito judicial foram novamente ouvidas na fase judicial. 



    V - O agravante é juiz de direito, tendo sido bem assistido durante todo o processo criminal, não havendo se falar que restou indefeso; ao revés, se utilizou de todos os meios e recursos à sua disposição; assim como em consulta ao sítio de andamento processual do STJ e do STF, verifica-se terem sido manejados em seu favor do agravante uma infinidade de recursos possíveis. 



    VI - Houve o inegável, amplo e pleno exercício do direito de defesa pelo paciente; com o esgotamento de todos os recursos possíveis e com o paralelo manejo de sucessivos writs constitucionais junto às Cortes Superiores; com acionamento constante e ininterrupto do Poder Judiciário, não se pode admitir a utilização de "nulidade de algibeira" (9 anos após as oitivas questionadas). 



    Agravo regimental desprovido.” (Grifos no original)



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado envolvendo situação assemelhada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’. Portanto, ‘embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão’ (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 46.835-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/8/21). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente